Tribunal: TJSP
Processo: 2087909-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Voto 10.136
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa anteriormente fixada. Agravada que foi condenada ao pagamento de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada negativação indevida que fosse realizada contra a Agravante, tendo realizado dezoito, culminando em multa de R$180.000,00

Ementa:
Voto 10.136
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa anteriormente fixada. Agravada que foi condenada ao pagamento de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada negativação indevida que fosse realizada contra a Agravante, tendo realizado dezoito, culminando em multa de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Decisão que diminuiu o valor de cada negativação indevida para R$1.000,00 (mil reais). Impossibilidade. Se o montante total devido se tornou elevado, tal fato se deu em decorrência dos descumprimentos reiterados promovidos pela Agravada. A multa por descumprimento deve ser proporcional à obrigação imposta. Os valores envolvidos na ação originária impõem que o valor da multa por descumprimento seja mantido tal como inicialmente fixado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de desobediência praticado pela Agravada. Para evitar a incidência da multa bastava à Agravada não realizar a negativação da pessoa jurídica ora Agravante. Tendo a Agravada preferido desobedecer a decisão dezoito vezes, de rigor que seja realizado o pagamento somado por cada descumprimento. Ademais, a multa não se revela exorbitante se analisada sob o prisma da demanda originária, das empresas envolvidas e por cada ato de descumprimento praticado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO

Voto 10.042
Agravo de instrumento. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa anteriormente fixada. Pretensão de condenação a fixação de honorários sucumbenciais e vedação da compensação pela sucumbência recíproca. O provimento ao agravo de instrumento da parte adversa, com a reforma da decisão e a rejeição da impugnação comporta o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.